Tribunal: TJMT
Processo: 1002202-81.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-02
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002202-81.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Ação Revisional com Pedido de Tutela de Urgência n.o 1001098-48.2021.8.11.0078 movida por REDI BIESUZ, declinou da competência e determinou que, após decorrido o prazo recursal, os autos sejam remetidos para a Comarca de São Paulo/SP.
Nas razões do recurso, o Agravante almeja a remessa imediata dos autos à Comarca de São Paulo/SP, ao argumento de que não é necessário aguardar o transcurso do prazo para interposição de recurso.
Da análise da ação principal, verifica-se que ocorreu o envio dos autos à Comarca de São Paulo/SP em 29/03/2022, conforme ID. 80968457. Diante disso, é evidente a perda do objeto recursal.
Desse modo, Não Conheço do Recurso de Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.
Cumpra-se.
Após, arquive-se.
Cuiabá, 02 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora